Tribunal: TJPA
Processo: 0801061-85.2025.8.14.9000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801061-85.2025.8.14.9000

AGRAVANTE: MARIO DE CASTRO CAMPOS

AGRAVADO: ITAU S/A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801061-85.2025.8.14.9000

AGRAVANTE: MARIO DE CASTRO CAMPOS

ADVOGADO: CESAR AUGUSTO FROTA RIBEIRO FILHO - OAB CE42412-A

AGRAVADO:

ITAU S/A

ADVOGADA: ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - OAB BA29442-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, na qual a parte agravante sustenta inexistência de contratação bancária e requer a suspensão de descontos incidentes sobre benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para determinar a suspensão de descontos decorrentes de suposto empréstimo consignado fraudulento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira não apresentou o instrumento contratual ou qualquer meio idôneo de comprovação da contratação impugnada, ônus que lhe compete nos termos do art. 373, II, do CPC.

A relação jurídica submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo vedada a imposição de prova negativa à parte consumidora, especialmente pessoa idosa e hipervulnerável.

A ausência de comprovação da contratação evidencia a probabilidade do direito e fortes indícios de fraude.

O perigo de dano decorre dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, com potencial comprometimento da subsistência da parte agravante.

A medida possui caráter reversível, pois eventual improcedência da demanda autoriza a cobrança posterior dos valores pela instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Compete à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação impugnada pelo consumidor.

A ausência de apresentação do contrato bancário evidencia a probabilidade do direito em pedido de suspensão de descontos consignados.

Descontos incidentes sobre benefício previdenciário de natureza alimentar caracterizam perigo de dano apto a justificar tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 373, II, 6º e 1.026, §2º; CDC, art. 14, §3º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AI nº 10000205689854001, Rel. Des. Pedro Bernardes de Oliveira, j. 18.10.2022; STJ, EREsp nº 1.413.542/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 30.03.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 1.273.916/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 10.08.2018; TJ-ES, Apelação Cível nº 0000714-87.2019.8.08.0068, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2026, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de tutela antecipada recursal interposto por
MARIO DE CASTRO CAMPOS
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais (Proc n° 0816825-89.2025.8.14.0051), ajuizada pelo agravante em face de
ITAU S/A
, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Em breve histórico, nas razões de id. 32728240, agravante sustenta, em síntese, que é pessoa idosa e hipossuficiente, de maneira que ocorreu negativa de prestação jurisdicional diante da ausência de enfrentamento pelo juízo a quo dos pontos relevantes suscitados.

No mérito, defende a presença dos requisitos da tutela recursal, destacando a probabilidade do direito, diante da ausência de comprovação da contratação pelo banco e da aplicação do CDC, com inversão do ônus da prova, bem como o perigo de dano, consistente nos descontos incidentes sobre verba alimentar, única fonte de subsistência. Enfatiza a reversibilidade da medida em favor da instituição financeira.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória, com a concessão da tutela recursal para determinar a imediata suspensão dos descontos impugnados em seu benefício previdenciário.

Tutela recursal não concedida ao ID n° 34296030.

Devidamente intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões (ID n° 35571515). Na oportunidade, rechaçou integralmente os argumentos aduzidos e, ao final, pugnou pelo seu desprovimento.

Parecer ministerial ao ID n° 35500075, onde o
Parquet
opina pelo conhecimento e provimento do recurso.

Vieram conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DO MÉRITO

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, especialmente quanto à probabilidade do direito alegado pela parte agravante e ao perigo de dano decorrente da manutenção de descontos incidentes sobre benefício previdenciário, diante da ausência de comprovação da contratação impugnada.

A insurgência da agravante repousa na alegação de presença dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a existência de probabilidade do direito e de perigo de dano, sustentando que a não suspensão das parcelas do empréstimo supostamente fraudulento lhe compromete a subsistência.

Com efeito, dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A concessão de tutela antecipada exige, pois, a presença concomitante de probabilidade do direito e de perigo de dano, além da reversibilidade dos efeitos da medida. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA - INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. -
Havendo perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, a tutela provisória de urgência não pode ser concedida, ainda que presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
. (TJ-MG - AI: 10000205689854001 MG, Relator.: Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 18/10/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/10/2022)

Conforme se extrai dos autos, a parte agravante ajuizou demanda originária objetivando a declaração de inexistência de relação contratual, sustentando a ocorrência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário decorrentes de contratação bancária que afirma não ter celebrado.

O Juízo de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência ao fundamento de insuficiência probatória, o que foi a priori mantido por este Relator. Todavia, em análise detida dos elementos constantes dos autos e após ter sido oportunizado o contraditório, verifico que a decisão agravada merece reforma.

Isso porque, embora regularmente oportunizado o contraditório à instituição financeira agravada, esta
não colacionou aos autos originários, tampouco no presente recurso, o instrumento contratual referente ao negócio jurídico impugnado
, ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Em demandas que discutem suposta contratação fraudulenta de empréstimo ou serviço bancário, compete à instituição financeira demonstrar a regularidade da avença, mediante apresentação do contrato assinado, gravação de voz, biometria ou qualquer outro elemento idôneo apto a evidenciar a manifestação válida de vontade do consumidor.

Além disso, tratando-se de relação de consumo, incidem as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, sobretudo diante da manifesta hipervulnerabilidade da parte autora, pessoa idosa e aposentada, cuja renda possui inequívoca natureza alimentar.

Nessa perspectiva, revela-se desarrazoado exigir da parte consumidora prova negativa de inexistência de contratação, caracterizando verdadeira prova diabólica, circunstância amplamente rechaçada pela jurisprudência pátria.

A ausência de apresentação do contrato pela instituição financeira, mesmo após regular oportunidade para manifestação, constitui elemento suficiente, neste juízo de cognição sumária próprio das tutelas de urgência, para evidenciar fortes indícios de fraude e, consequentemente, a probabilidade do direito invocado pela agravante.

A jurisprudência pátria possui entendimento consolidado no sentido de que compete à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação quando questionada pelo consumidor:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. REPETIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] Tese de julgamento:
A instituição financeira tem o ônus de comprovar a regularidade da contratação de empréstimos consignados, especialmente quando impugnada pelo consumidor. A simples transferência de valores para conta bancária do consumidor não é suficiente para demonstrar a validade da contratação, sendo necessária a apresentação do contrato assinado ou outro meio de prova idôneo
. A ausência de comprovação da regularidade da contratação enseja a declaração de inexistência do débito e a restituição dos valores descontados. O dano moral é presumido (in re ipsa) quando há retenção indevida de valores de benefício previdenciário de consumidor idoso, justificando a condenação da instituição financeira à indenização. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art . 373, § 1º; CDC, art. 14, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1 .413.542/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 30/03/2021; STJ, AgInt no AREsp n . 1.273.916/PE, Rel. Min . Marco Aurélio Bellizze, DJe 10/08/2018; TJES, Apelação Cível n.º 5004735-90.2022.8 .08.0011, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j . 28/06/2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00007148720198080068, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido que a ausência de comprovação da contratação autoriza a suspensão dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário, especialmente diante da natureza alimentar da verba atingida.

Igualmente presente o perigo de dano.

Os descontos impugnados recaem diretamente sobre benefício previdenciário percebido pela parte agravante, verba destinada à sua própria subsistência, circunstância que evidencia risco concreto de comprometimento do mínimo existencial.

A continuidade dos descontos indevidos possui aptidão para gerar prejuízos de difícil ou impossível reparação, sobretudo considerando tratar-se de pessoa idosa e aposentada, cuja renda mensal é utilizada para custeio de despesas essenciais, tais como alimentação, medicamentos e demais necessidades básicas.

Por outro lado, a reversibilidade da medida mostra-se plenamente possível, haja vista que eventual improcedência da demanda permitirá à instituição financeira promover a cobrança dos valores eventualmente suspensos durante o curso do processo.

Desse modo, presentes os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, impõe-se a concessão da tutela recursal pretendida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E

DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada e conceder a tutela de urgência pleiteada, determinando a imediata suspensão dos descontos relacionados ao contrato objeto da demanda, incidentes sobre o benefício previdenciário da parte agravante, até ulterior deliberação do Juízo de origem.

Oficie-se ao órgão pagador e à instituição financeira agravada para imediato cumprimento da presente decisão.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

P.R.I.C. Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito. Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 29/06/2026